Tribunal: TJDFT
Processo: 0751499-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REMESSA DE OFÍCIO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PORTADOR DE SÍNDROME DE NOONAN. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE E DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. EFICÁCIA IMEDIATA. REMESSA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição não é ornamental, nem arcabouço de ideia e princípios, e reclama, pois, uma efetividade real de suas normas.
2. O Direito à Saúde, positivado na Constituição Federal (CF), combinado com o Princípio da Igualdade (art. 5o, ‘caput’, da CF), deve ser garantido, precipuamente, pelo Estado (art. 6o e 196 da CF).
3. O direito à saúde e, consequentemente, à obtenção de tratamento médico adequado, está absolutamente ligado ao direito à vida (norma fundamental).
4. A efetivação da tutela está relacionada à preservação da saúde do indivíduo, de modo que a ponderação das normas constitucionais deve privilegiar a proteção do bem maior que é a vida.
5. Como o direito à saúde é direito essencial, incluso no conceito de dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, não há empecilhos jurídicos ou de ordem econômico-orçamentária para que o Judiciário abone o tratamento recomendado pelo médico que acompanha o paciente, porquanto comprovado pelo próprio órgão de assessoramento técnico da SES-DF que o medicamento é padronizado, registrado na ANVISA, é indicado para a condição enfrentada pelo autor conforme a bula (in label), está disponível na rede pública e que não há possibilidade de substituição do método/medicamento sugerido pelo médico assistente.
6. Remessa de ofício conhecida e desprovida. Sentença mantida.